Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-47.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701858-47.2023.8.07.0002 RECORRENTE: JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA-BASE MANTIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. O roubo impróprio (art. 157, § 1o, do CP) consuma-se no momento em que o sujeito utiliza a violência à pessoa ou grave ameaça, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída para si ou para terceiro. 3. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, a qual pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência. 4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, sobretudo com os laudos da perícia criminal. 5. Considerando a reincidência e os antecedentes do réu, bem como a comprovação do concurso de agentes, adequada a quantidade de pena imposta, bem como o regime inicial fechado. 6. É impossível a concessão do direito de recorrer em liberdade, se o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 157, §§ 1o e 2o, inciso II, ambos do Código Penal, defendendo a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto ante a ausência de provas quanto à existência de violência ou grave ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, caput, e 157, §§ 1o e 2o, inciso II, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, a qual pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema: "As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, concluíram estar configurada a elementar da grave ameaça, caracterizadora do delito de roubo. Nesse contexto, a pretendida desclassificação da conduta para o crime de furto demanda o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ” (AgRg no AREsp n. 2.330.394/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003